Tribunal: CARF
Processo: 10845.903569/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.903569/2009-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-002.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Embargante
BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 19-E
DA LEI 10.522/2002. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Por força de decisão judicial deve ser declarado o resultado mais favorável ao
contribuinte quando do empate na votação, nos termos do art. 19-E da Lei
10.522/2002. Observada a omissão apontada, os embargos devem ser acolhidos
para dar cumprimento ao determinado pela autoridade judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para que o julgamento seja convertido em diligência nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Redator ad hoc.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar o histórico fático, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
29/05/2009, em face da não homologação da compensação declarada por meio
do Per/Dcomp no 19460.22981.140606.1.3.04-2076, nos termos do despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.903569/2009-97
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

decisório emitido em 09/04/2009 pela DRF Santos/SP (rastreamento no
831297784).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 14/06/2006 a contribuinte
indicou um crédito que corresponde ao valor integral do pagamento de PIS,
efetuado em 15/03/2005, para extinguir débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 29/04/2009, a compensação não
foi homologada porque o pagamento indicado como indevido (que foi
localizado) encontrava-se totalmente alocado ao débito de PIS do período de
apuração 02/2005.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, diz
que o despacho decisório “não merece prosperar” pois, segundo afirma, o
“valor exigido é absolutamente improcedente.”
Aduz, na sequência, que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido pois
não havia valor a recolher a título de PIS no período.
Salienta que a exigência é improcedente afinal o débito de CSLL foi
compensado com o crédito de PIS. Transcreve jurisprudência versando sobre o
erro de preenchimento de declarações e pede o reconhecimento do direito ao
crédito e a homologação da compensação.
A seguir, tece novas considerações sobre o direito à compensação. Diz que
efetuou um pagamento indevido de PIS e que, portanto, aludido valor pode ser
compensado com outros tributos. Esclarece que observou os ditames da
legislação e que “negar-lhe o direito à compensação, ou impedir a restituição
de pagamento indevidamente efetuado constituiria apropriação indébita por
parte do Fisco Federal.”
Ao final, pede o acolhimento da manifestação, o reconhecimento da
compensação realizada, o cancelamento do despacho decisório e que seja
julgado extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN.

A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de ausência de provas da certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Contra o acórdão proferido foi interposto o presente Recurso Voluntário, que alega
ocorrência de equívoco no preenchimento da DCTF referente ao PA em debate por não ter
auferido receita tributável por Cofins, fato que lhe autorizaria a transmissão da Dcomp. Discorre
que retificou a DACON e pontua a divergência de informações contrastada com a DCTF do
período. Apela pelo princípio da Verdade Material e ao fim pede o provimento do Recurso.
Traz aos autos os documentos de e-fls. 175/1.058, dos quais destaco DACON
retificada, Declarações de Importação, notas fiscais de operações no mercado interno, DIPJ e
Balancete Analítico em referência ao período de apuração em debate.
O processo foi colocado em pauta para julgamento nesta 3a Turma Extraordinária
na sessão do dia 30/09/2020, que após deliberação do colegiado foi proferido o Acórdão 3003-
001.366, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. CABÍVEL SOMENTE NAS EXCEÇÕES DO §4o
DO ART. 16 DO DECRETO 70.235/1972.
O Decreto 70.235/1972 no seu art. 16, §4o leciona que toda a documentação
probatória deverá ser juntada aos autos na peça de impugnação/manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento
indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
Contra o acórdão foram opostos embargos declaratórios, que foram admitidos por
ordem judicial proferida nos autos Mandado de Segurança n. 1063168-75.2020.4.01.3400, na
qual determina que este colegiado acolha os aclaratórios com determinação expressa para seja
adotado como resultado a conversão do julgamento em diligência.
O processo retornou a este relator, que passa ao voto.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

1
Da decisão judicial

De início, insta destacar que a demanda judicial a que se refere, cuja decisão
encontra-se no bojo do processo às e-fls. 1.145/1.152, questiona a proclamação do resultado do
acórdão 3003-001.366, que na ocasião do empate na votação, invocou-se a Portaria ME n.
260/2020, de modo que não há identidade entre o mérito da demanda com a discussão levada ao
Poder Jurisdicional. Portanto, não há que se falar em concomitância.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

O dispositivo da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal assim determina:

Restando clara a determinação da autoridade judicial, passo a dispor sobre os
termos da diligência a ser cumprida nos autos:

2
Da Diligência

Segundo disciplina do art. 170 do CTN, para a compensação administrativa o
contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez do seu direito creditório. No caso dos autos a
Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, apresentou notas fiscais representativas das
operações realizadas no período de apuração em debate. A instância a quo considerou-as
insuficientes e faz menção do teor probatório da escrita contábil para fins de apuração de direito
creditório.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente solicita a juntada de documentos de
teor probatório, que o faz às e-fls. 186/1.058, dentre os quais destaco Declarações de Importação,
Balancete, notas fiscais de venda no mercado interno comprovante de recolhimento de PIS no
PA em debate.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e pelo princípio da
Verdade Material, entendo que os documentos que vieram aos autos em Recurso Voluntário
demandam apuração pela unidade de origem sobre suposto recolhimento de PIS indevido no
período de apuração indicado na Dcomp.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
de erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação que revele crédito a ser compensado.

Tendo em vista ser este Colegiado parte de Tribunal Revisor, é facultado ao
julgador solicitar as diligências que julgar necessárias, a teor do que determina o art. 29 do
Decreto 70.235/19972. Ainda, entendo que os documentos trazidos em Recurso Voluntário
atendem a exceção do art. 16, §5o, razão pela qual entendo pela não ocorrência da preclusão e
pela indispensabilidade da apreciação da escrita contábil trazida aos autos pela Recorrente.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

Nestes termos, deve o julgamento ser convertido em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem e que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 186/1.058 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se se façam necessárias para o esclarecimento da controvérsia:
b)
Verificação da base de cálculo e alíquota de PIS, código 6912, com base
nas operações realizadas, e identificação do montante devido a título de
desta contribuição no PA fevereiro/2005;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA fevereiro/2005 e sua suficiência
para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e) Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de PIS, código 6912,
no PA fevereiro/2005;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
que o julgamento seja convertido em diligência à unidade de origem para as providências acima
indicadas.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

Fl. 1163
DF CARF MF
Original